Tribunal: TJPA
Processo: 0801622-81.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801622-81.2024.8.14.0032

APELANTE: RUAN LAZAMETH DE SENA, ITANAELY DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. apelação criminal. tráfico ilícito de entorpecentes. entrada domiciliar justificada por flagrante delito. ausência de violação à cadeia de custódia. autoria e materialidade comprovadas. redimensionamento da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Itanaely da Silva Almeida e Ruan Lazameth de Sena contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A ré Itanaely foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos. O réu Ruan foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na prova decorrente de violação de domicílio; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena do réu Ruan, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

iii. razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi autorizada de forma válida pela ré e respaldada por situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ. 4. Inexistem indícios de violação à cadeia de custódia dos entorpecentes, estando o laudo pericial definitivo e o auto de apreensão formalmente adequados. 5. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por laudo pericial e depoimentos firmes dos policiais envolvidos na ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório. 6. A valoração negativa dos antecedentes do réu Ruan é indevida, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Aplica-se a Súmula 444 do STJ. 7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao réu Ruan, dada a habitualidade criminosa evidenciada pelos elementos dos autos. 8. Mantido o regime semiaberto, diante da quantidade e variedade das drogas e dos indícios de reiteração delitiva.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido. Recurso de Itanaely desprovido. Recurso de Ruan parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento:
1. É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial quando precedida de flagrante delito e autorizada expressamente pelo morador, estando a diligência respaldada por justa causa; 2. A ausência de condenação com trânsito em julgado impede a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena. 3. A habitualidade na prática delitiva afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 7/5/2025; STJ, AgRg no HC 943.460/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/8/2024; Súmula nº 444/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITANAELY DA SILVA ALMEIDA e RUAN LAZAMETH DE SENA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A decisão recorrida, lançada ao ID 25078164, condenou o réu
RUAN LAZAMETH DE SENA
à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto
. Já a ré
ITANAELY DA SILVA ALMEIDA
teve a pena fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
substituída por penas restritivas de direitos
, ante o fato de inexistirem circunstâncias judiciais negativadas, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Narra a denúncia (ID 25078108):

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 30 de agosto de 2024, na Rua Central, Bairro Pajuçara, Monte Alegre, os denunciados RUAN LAZAMETH DE SENA e ITANAELY DA SILVA ALMEIDA, de maneira livre e consciente, tinham em depósito, guardavam, transportavam e expunham a venda substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o caderno investigativo, Policiais Militares, em ronda pela Avenida Sapucaia, avistaram os denunciados conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, com o passageiro sem capacete e o veículo em alta velocidade. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade, cruzando na frente da viatura policial, adentrando uma área de mata e colidindo com um monte de terra, o que resultou em escoriações leves nos denunciados.

Durante a abordagem, a denunciada ITANAELY DA SILVA ALMEIDA tentou se desfazer de um invólucro contendo substância entorpecente, posteriormente identificada como 0,6 gramas de Oxi, que foi arremessada no momento da interceptação. Diante dos indícios de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram até a residência dos denunciados, com a devida permissão de ITANAELY, onde encontraram mais substâncias entorpecentes e diversos objetos relacionados à preparação e comercialização de drogas.

Na diligência, foram apreendidos: 10,2 gramas de Oxi, distribuídos em invólucros plásticos; 5,3 gramas de cocaína, divididas em cinco porções; R$ 837,00 em espécie, em notas de variados valores; diversos sacos plásticos fracionados, típicos para embalagem de drogas; Objetos relacionados à preparação de drogas, como faca, linha de costura, e balança de precisão.

Além disso, foi constatado que o denunciado RUAN LAZAMETH DE SENA já possui passagens anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória concedida pelo juízo.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente nº: 2024.04.000588-QUI (definitivo) e devidamente acostado aos autos no ID Num. 126918443 - Pág. 1/2. Os indícios de autoria também estão presentes e restaram demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial no bojo do procedimento investigatório. ”

Em suas
razões recursais
(ID 25078168), os recorrentes suscitam, em
preliminar
, a
nulidade da prova
decorrente de suposta
violação de domicílio
, por ausência de autorização judicial e ausência de consentimento válido, além da
nulidade
em razão de suposta
violação da cadeia de custódia
das provas. No mérito, alegam
ausência de provas suficientes
para sustentar a
condenação
, requerendo a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena do recorrente Ruan Lazameth, com a devida fixação da pena-base no mínimo legal e concessão da causa de diminuição da pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões
(ID 25078176), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta
“pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para modificar a valoração do vetor antecedentes em relação ao réu RUAN LAZAMETH DE SENA, contudo, sem modificar a pena já a ele atribuída. ”
(Textuais) (ID 25676844)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I - Da Preliminar de Nulidade da Prova por Suposta Violação de Domicílio

A defesa dos apelantes argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, alegando violação ao disposto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que garante a
inviolabilidade do domicílio
, salvo em hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, bem como por determinação judicial.

Sustenta que
não houve autorização para ingresso dos policiais no imóvel
e que a busca teria sido realizada sem a devida observância das normas legais e constitucionais, razão pela qual requer o
desentranhamento das provas
com base no
artigo 157 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, analisando o conjunto probatório,
não há que se falar em ilicitude da prova
, pois a entrada dos agentes públicos na residência da apelante deu-se
em contexto de flagrante delito
, uma das exceções constitucionalmente previstas para o afastamento da inviolabilidade domiciliar.

Segundo se extrai da instrução processual e da própria sentença recorrida, os recorrentes foram abordados em via pública, em atitude suspeita, tentando empreender fuga e, durante a perseguição, a ré ITANAELY lançou ao solo um invólucro contendo substância entorpecente, posteriormente confirmada como Oxi. Logo após a apreensão, e diante de fundada suspeita de continuidade delitiva, os policiais se dirigiram à residência dos acusados e, conforme depoimentos das testemunhas policiais prestados sob o crivo do contraditório, a própria ré ITANAELY autorizou expressamente o ingresso dos agentes em sua residência, afirmando que nada havia de ilícito no local.

Tais declarações foram corroboradas de maneira convergente pelas testemunhas ÁLKITRO DIVÍKITRO SILVA E SILVA e LUIS PAULO ARANHA DA SILVA, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique vício de vontade ou coação que maculasse o referido consentimento.

Ainda que se desconsiderasse o consentimento, o conjunto fático anterior – fuga, descarte de droga em flagrante e antecedentes criminais do réu RUAN – constitui fundadas razões a autorizar o ingresso domiciliar pela Polícia Militar, independentemente de mandado judicial, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (559,51 G DE MACONHA; 3,78 G DE COCAÍNA; 3 COMPRIMIDOS DE ECSTASY; E 21,14 G DE CRACK). NULIDADE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO FIXADO NO JULGAMENTO DO HC N. 877.943/MS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES NO IMÓVEL. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência consolidada permite a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões.

2. No caso em análise, não restou evidenciada nulidade decorrente da busca pessoal e do ingresso no domicílio do paciente, pois consta do acórdão recorrido, durante patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, os policiais avistaram o réu, que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, dispensando um objeto que possuía nas mãos
. Ato contínuo, ele adentrou um apartamento que estava com a porta aberta.

Posteriormente, constatou-se que o objeto dispensado se tratava de 1 porção de maconha e 3 comprimidos de ecstasy. E mais adiante, complementou que a abordagem foi realizada após a fuga do réu, sendo encontrada uma chave e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em notas diversas, e que a chave foi utilizada para abrir uma garagem onde foram encontrados entorpecentes.

3. A Terceira Seção deste Tribunal fixou o entendimento de que a fuga ao avistar a guarnição policial consubstancia fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (HC n. 877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/5/2024), sendo, pois, apta a fundar a busca pessoal.

4. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia no imóvel evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

5. Reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão recorrido exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (e seu respectivo recurso), devendo ocorrer na instrução processual ainda em curso.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 982.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa,
não houve entrada arbitrária na residência dos apelantes
, mas sim uma diligência respaldada por
razões fundadas
que apontavam a ocorrência de um crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas, conduta que, por sua natureza,
autoriza o flagrante a qualquer momento e dispensa a necessidade de ordem prévia judicial
.

Ademais, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

Portanto, a entrada dos agentes de segurança pública no imóvel dos recorrentes
não se deu de forma arbitrária
, mas sim dentro dos parâmetros da
legalidade constitucional e processual
, haja vista a constatação de
crime permanente
, situação na qual o estado de flagrância se
prolonga no tempo
, autorizando a atuação policial. Além disso, destaca-se que
a apelante consentiu com a entrada dos policiais em sua residência
, conforme registrado nos depoimentos prestados em juízo.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
, uma vez que a busca e apreensão foi
realizada dentro da legalidade
, amparadas pelo flagrante delito e por elementos concretos que justificaram a ação dos agentes públicos.

II – Da alegação de nulidade por violação da cadeia de custódia das provas

Também não merece prosperar a preliminar de nulidade das provas por suposta inobservância da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.

A cadeia de custódia encontra regulamentação nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e compreende o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais de crime, desde a apreensão até o seu descarte, conforme estabelece o art. 158-A do CPP:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastreamento de sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento concreto capaz de indicar que os materiais apreendidos (entorpecentes, dinheiro em espécie, embalagens e instrumentos de fracionamento) tenham sido manipulados ou armazenados em desconformidade com os preceitos legais.

A defesa sustenta genericamente que não houve registros audiovisuais da apreensão, nem documentação suficiente a garantir a integridade das provas. No entanto, tais alegações carecem de lastro fático. O auto de apreensão foi regularmente lavrado e consta nos autos o Laudo Pericial Definitivo (ID 126918443), o qual confirma a natureza e a quantidade dos entorpecentes coletados (10,2g de Oxi e 5,3g de cocaína, além dos 0,6g descartados no momento da abordagem).

Não se exige, para a validade da prova, que o procedimento de apreensão seja filmado, nem que o acondicionamento dos objetos seja minuciosamente documentado por fotografias ou vídeo, desde que os documentos formais estejam presentes e que o contraditório tenha sido assegurado – o que, de fato, ocorreu na fase instrutória. Os depoimentos das testemunhas, especialmente dos policiais que participaram da operação, foram colhidos em juízo e não apontaram qualquer intercorrência no manuseio ou encaminhamento do material.

Ademais, o juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração (ID 25078164), foi claro ao afirmar que
“os procedimentos de apreensão e guarda dos materiais seguiram os trâmites legais, com registros adequados no inquérito policial. A sentença considerou tais elementos suficientes para embasar a condenação, não havendo indícios de violação da cadeia de custódia”.

Portanto, ausente qualquer comprovação de quebra ou falha na conservação da cadeia de custódia, e considerando a regularidade formal dos atos processuais pertinentes, rejeito também essa preliminar de nulidade arguida pela defesa.

Superadas as preliminares suscitadas pela defesa, notadamente aquelas relativas à alegada nulidade da prova por violação de domicílio e à suposta quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas — as quais rejeito diante da ausência de qualquer vício formal ou material que comprometa a higidez do processo penal em curso —,
passo, doravante, à análise do mérito recursal propriamente dito, examinando detidamente os pedidos de absolvição e de redimensionamento das penas impostas aos recorrentes.

I - Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Não merece prosperar o pleito absolutório formulado pelos recorrentes, fundado na alegação de ausência de prova suficiente à condenação.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido, coerente e harmônico, sendo plenamente apto a sustentar a responsabilização penal dos réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com os autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo nº 2024.04.000588-QUI (ID 25078107), que atestou que as substâncias apreendidas consistem em oxi e cocaína, cujas quantidades somadas alcançaram 10,2g e 5,3g, respectivamente, além dos 0,6g descartados pela ré ITANAELY no momento da abordagem. Também foi encontrado montante de dinheiro em espécie, além de balança de precisão, faca, linha de costura e sacos plásticos para embalo — elementos típicos da prática de tráfico.

A autoria está demonstrada, com clareza, a partir da atuação conjugada dos acusados e dos depoimentos firmes e coesos das testemunhas presenciais da ação policial. O policial militar
ÁLKITRO DIVÍKITRO SILVA E SILVA
, ouvido em juízo, declarou:

“(...) que atuou como policial na ocorrência. Que ao tentar abordar os réus, os mesmos tentaram evadir-se do local. Que os réus tropeçaram em um barranco de areia e caíram logo em seguida, sendo então efetuada a abordagem. Que a ré Itanaely se desfez de um invólucro de entorpecente, todos da guarnição viram a Itanaely de desfazendo do entorpecente. Que foi realizada diligência na residência dos réus. Que na residência foi encontrado mais entorpecentes, em cima do guarda-roupas, em embutido em cima da porta de um dos quartos, em cima da geladeira. Que já tinha informações sobre a atividade dos réus, inclusive com denúncias anônimas. Que o réu Ruan já havia sido preso recentemente por tráfico de drogas, estando em liberdade provisória. Que não se recorda se os réus assumiram a propriedade da droga encontrada. Que o réu é conhecido pela polícia pela prática de ilícitos, em específico a prática de tráfico de drogas. Que a residência foi revistada em razão da atividade suspeita dos réus, pois foi encontrado com os réus invólucro contendo entorpecente com a ré Itanaley. Que a ré Itanaely autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo anexado vídeo do procedimento. Que não se recorda se houve autorização escrita. Que foi o depoente quem gravou o vídeo. Que não se recorda a quantidade de entorpecente encontrado. Que participou da outra prisão do réu Ruan. (...)”

Na mesma linha, o policial militar
LUIS PAULO ARANHA DA SILVA
afirmou:

“(...) que durante rondas na Av. Sapucaia, quando avistaram dois indivíduos trafegando em alta velocidade, abordando então os réus. Que ao dar o sinal de parada, o réu Ruan atravessou com a moto pela frente da viatura, vindo a colidir mais à frente em mato/areia, os dois então caíram da moto. Que ao abordarem o casal, a guarnição percebeu que a ré Itanaely havia se desfeito de algo, deixando cair no chão. Que a guarnição verificou tratar-se de um papelote, aparentemente contendo entorpecente, papelote de cor verde. Que reconheceram o réu Ruan pois este já havia incorrido na prática de tráfico de drogas, tendo sido apresentado outras vezes também pela prática de tráfico de drogas. Que a ré Itanaely então foi indagada se em sua residência haviam mais entorpecentes e afirmando não ter drogas lá e que inclusive a guarnição poderia revistar a sua residência. Que a ré indicou o endereço da sua residência. Que a ré Itanaely franqueou a entrada na residência, sendo encontrado ali mais entorpecentes em cima da geladeira, em cima de guarda-roupa, em cima uma porta também, sendo encontrado ainda dinheiro, material destinado a embalar entorpecente, plásticos da mesma cor que estava embalado o invólucro encontrado com Itanaely, linha da mesma cor utilizada para amarrar os invólucros, facas e outros objetos. Que já conhecia o réu Ruan por ter sido este apresentado em outra ocasião também pelo crime de tráfico de drogas. Que conhecia Itanaely por como esposa do réu Ruan. (...)”

Os relatos acima foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram-se em perfeita harmonia entre si, além de estarem corroborados pelos autos de apreensão, laudos periciais e provas documentais anexadas à investigação.

Nesse contexto, é importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) ”
Destaquei

Importa registrar, ainda, que o comportamento da ré ITANAELY, que tentou se desfazer de entorpecente no momento da abordagem, bem como a existência de fundadas razões para suspeita da prática delitiva — fuga ao avistar a viatura, descarte de substância e antecedentes de RUAN por tráfico — reforçam a configuração do flagrante.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público, exarado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, destaca:

“A tentativa de fuga dos acusados, o descarte de entorpecente por parte da ré ITANAELY e a posterior apreensão de drogas, dinheiro e materiais típicos de tráfico na residência do casal. (...) Além dos depoimentos, corroboram a autoria: a) a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e oxi); b) a forma de acondicionamento e fracionamento da droga; c) apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem; d) apreensão de dinheiro em espécie, em notas de baixo valor, típicas do comércio de drogas; e) o histórico do réu RUAN, que já respondeu por outro processo de tráfico e estava em liberdade provisória. ”

Portanto, a negativa de autoria apresentada pelos réus, sem qualquer outro elemento probatório de suporte, não se sustenta diante do arcabouço probatório reunido nos autos, e configura mera estratégia defensiva desvinculada da realidade dos fatos.

Dessa forma, inexiste dúvida razoável que favoreça os acusados. Ao contrário, o conjunto de elementos reunidos demonstra, com segurança, a prática do crime de tráfico de drogas pelos recorrentes, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição formulado pelos apelantes.

Passo à análise da dosimetria das penas e dos pedidos subsidiários de redução.

II – Da dosimetria da pena – réu RUAN LAZAMETH DE SENA

O apelante RUAN LAZAMETH de SENA foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário restringe-se à dosimetria da pena imposta ao réu
Ruan Lazameth de Sena
, especificamente à valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes criminais
na primeira fase da dosimetria e à pretensão defensiva de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, além do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, além do pedido de revogação da prisão preventiva.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“RÉU: RUAN LAZAMETH DE SENA

1ª Fase - Observo que o réu detém antecedentes Criminais. No mais, a culpabilidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado. As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, valoro, portanto, negativamente. A conduta teve graves consequências para a sociedade. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em 6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2° Fase - O réu não possui condenações definitivas, embora existam processos em andamento. Portanto, não há agravantes a considerar, e o réu é beneficiado por não possuir registros de condenações transitadas em julgado, o que não resulta em aumento de pena.

3° Fase – Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Diante da análise acima exposta torno a pena definitiva de RUAN LAZAMETH DE SENA em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

DO REGIME

A pena deve ser cumprida em regime SEMI-ABERTO em razão da pena definitiva.”

Como visto, a sentença de origem negativou o vetor dos
antecedentes criminais
do apelante, sob o argumento de que este possui histórico de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e se encontrava em liberdade provisória à época dos fatos.

Todavia, examinando-se detidamente a
Certidão Judicial Criminal
acostada aos autos (ID 25078080), verifica-se que o réu
não possui condenações penais com trânsito em julgado
, constando tão somente registros de inquéritos e ações penais em andamento, nenhuma delas com decisão condenatória definitiva.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a utilização de
ações penais em curso
ou
inquéritos policiais não concluídos
para agravar a pena, seja na primeira fase da dosimetria, seja para fins de fixação de regime ou de substituição da pena. Tal entendimento encontra-se sumulado nos seguintes termos:

Súmula 444 do STJ
: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Portanto, impõe-se a correção da dosimetria
, com a
neutralização do vetor dos antecedentes criminais
e A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
,
ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Na Segunda Fase
:
não foram reconhecidas atenuantes tampouco agravantes, inexistindo elementos hábeis a ensejar modificação do quantum estabelecido.

Na Terceira Fase
– Causa de Diminuição de Pena (Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06)

Pretende ainda a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando a primariedade do réu e o não envolvimento em organização criminosa.

Contudo, para a aplicação do redutor, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

A análise dos autos revela que o acusado
Ruan Lazameth de Sena

não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, porquanto as circunstâncias concretas evidenciam a
gravidade da conduta
, a
periculosidade social do agente
e, sobretudo, sua
dedicação habitual à atividade ilícita do tráfico de entorpecentes
.

Com efeito, há nos autos
elementos probatórios consistentes que indicam o envolvimento reiterado do réu com a mercancia ilícita
, circunstância que afasta a configuração da não dedicação a atividades criminosas — um dos pressupostos legais indispensáveis ao reconhecimento do redutor.

Ademais, a
quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas
, associadas à apreensão de
instrumentos típicos de comercialização de drogas
(como sacos plásticos, linha de costura, balança de precisão e dinheiro fracionado), denotam a
estrutura e a sistematicidade do modus operandi
, o que reforça a
envergadura da empreitada delitiva
e a
vivência criminosa do agente
, tornando incabível a concessão do benefício legal pleiteado.

Sobre o tema, colaciono julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por José Dagner Rojas Parada contra decisão que denegou habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, com o objetivo de reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante alega ausência de elementos concretos para afastar o redutor e desproporcionalidade na imposição do regime fechado, diante da quantidade de droga apreendida (918,4g de maconha) e de sua primariedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos dos autos;e (ii) estabelecer se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos podem ser mantidos, mesmo diante das alegações de primariedade e quantidade de droga não expressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio é inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de flagrante ilegalidade, ausente no caso concreto.

4. O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando a elevada quantidade de droga (três tijolos prensados de maconha com aproximadamente 30cm cada), ausência de comprovação de atividade lícita e contexto que revela envolvimento habitual do réu com o tráfico.

5. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada.

6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A imposição do regime inicial fechado, com base na quantidade de droga e nas circunstâncias do delito, encontra amparo nos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, o que descaracteriza constrangimento ilegal.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 977.204/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Portanto,
não acolho o pedido defensivo de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.

ASSIM, TORNO A PENA DO RÉU RUAN LAZAMETH DE SENA CONCRETA E DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

III. Regime de Cumprimento da Pena

Mantido o
quantum
final da reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
, e tendo em vista as circunstâncias do caso — notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como os indícios de reiteração delitiva —, entendo adequado
manter o regime inicial semiaberto
, em consonância com o art. 33, §§2º, “b”, do Código Penal.

IV. Do pedido de revogação da prisão preventiva

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu Ruan, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe via própria para tanto –
habeas corpus
, cabendo destacar, ademais, que tal remédio foi devidamente peticionado pela defesa, sob o número de processo 0801031-84.2025.8.14.0000, tendo sido Denegada a Ordem, na data de 20/02/2026.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Ruan Lazameth de Sena, tão somente para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025